Tribunal: TJMT
Processo: 1007726-51.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007726-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (RECORRENTE), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1007726-51.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
: JEFFERSON DE PAULA.

Recorrido(s)
:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES VISANDO À RPV. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGANTE SERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, do CPC, em ação de execução ajuizada por defensor dativo contra o Estado de Mato Grosso, com base em certidões de honorários expedidas em processos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas execuções, baseadas em certidões diversas, porém expedidas contra o mesmo ente público e em curto intervalo de tempo, configura fracionamento indevido e abuso do direito de ação; (ii) estabelecer se a extinção do processo, por ausência de interesse processual, se sustenta diante do fracionamento de execuções para fins de submissão ao rito da requisição de pequeno valor (RPV).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multiplicidade de ações ajuizadas em curto espaço de tempo, com pedidos idênticos em face do mesmo ente público e baseadas em certidões de honorários, revela conduta de litigância serial, conforme diretrizes da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

O ajuizamento de ações fracionadas, quando possível a reunião dos pedidos em uma única demanda, viola o § 8º do art. 100 da CF/1988, que veda o fracionamento da execução para modificar a forma de pagamento.

A finalidade do fracionamento, no caso concreto, foi contornar o limite de valor das requisições de pequeno valor, obtendo tramitação mais célere, conduta processual considerada temerária e incompatível com a boa-fé processual.

O recorrente não apresentou justificativa plausível para o ajuizamento fracionado, tampouco alegou conexão processual como alternativa viável à extinção sem julgamento de mérito.

Restando caracterizado o abuso do direito de ação, correta a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 330, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento simultâneo de execuções de honorários contra o mesmo ente público, com fundamentos jurídicos semelhantes, visando fracionar a execução e contornar o regime de precatórios, configura abuso do direito de ação e caracteriza litigância serial.

O fracionamento indevido da execução, com finalidade de enquadramento artificial no regime da requisição de pequeno valor (RPV), viola o § 8º, do art. 100, da CF/1988, e afasta o interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 330, III e 98, § 3º; Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 273550352, que
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Fracionamento de ações não é abuso do direito de demandar - Exercício pleno e justo do direito de ação

2)

O direito fundamental de acesso à justiça e a inafastabilidade da jurisdição;

3)

Honorários advocatícios possuem natureza alimentar.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 273550363), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor atua como defensor dativo, razão pela qual ajuizou ação de execução de título judicial em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de certidões de honorários expedida nos processos nº 0001193-74.2013.8.11.0111 e nº 1000327-68.2021.8.11.0111.

O magistrado singular
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos
:

(...)
O interesse de agir concerne à necessidade e a adequação. No presente caso, em análise detida em nosso sistema, verifico tratar de
execução de certidão de honorários
, onde verifica-se que a

parte exequente esta
fracionando ações de mesmo teor
, a exemplo os processos
1007877-17.2025.8.11.0001 e 1007446-80.2025.8.11.0001
.

Pois bem.
A parte autora utiliza de modo abusivo o direito de ação
, o qual não é absoluto e irrestrito.

Vale ressaltar que o ajuizamento de várias ações flagrantemente desnecessárias enseja o indevido aumento do acervo processual do Poder Judiciário de maneira a prejudicar os jurisdicionados.

De tal modo, carece a parte de interesse processual, uma vez que há
fracionamento de pretensões em diversos processos
, as quais decorrem todas de certidões de arbitramento de honorários que poderiam ter sido postuladas em uma única demanda.
(...) (grifei)

A
nalisando o contexto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, consoante a Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 026/2021-CGJ/TJMT, consideram-se litigantes seriais aqueles que “
fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual. Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo
”.

Em atenção à documentação emitida pela Corregedoria-Geral, que visa identificar e tratar das demandas consideradas fracionadas, recomenda-se o indeferimento de múltiplas petições iniciais quando propostas contra o mesmo polo passivo e decorrentes do mesmo contrato, determinando-se a propositura de uma única ação.

Ao consultar o sistema PJe, verifica-se que a parte autora ajuizou, no período de
quatro dias
(entre 04 e 07/02/2025), um total de
6 (seis) ações
contra o Estado de Mato Grosso, todas tendo como objeto a cobrança de certidões de honorários expedidas nos processos em que atuou como defensor dativo (1006898-55.2025.8.11.0001, 1007446-80.2025.8.11.0001, 1007726-51.2025.8.11.0001, 1007877-17.2025.8.11.0001, 1008032-20.2025.8.11.0001 e 1008069-47.2025.8.11.0001).

Inclusive, em atenção aos valores pleiteados pelo exequente, observa-se que sua pretensão é afastar a incidência do regime de precatório ao caso, visando receber os valores por meio de requisição de pequeno valor (RPV), a qual possui rito mais célere, conforme bem destacado pelo juízo sentenciante — ponto que, aliás, não foi rebatido pelo recorrente em suas razões recursais.

Nesse contexto, cumpre observar que o ajuizamento de múltiplas ações com o propósito de fracionar a execução de valores de mesma natureza, ainda que fundadas em certidões distintas, encontra óbice no § 8º, do art. 100, da Constituição Federal, que veda expressamente o fracionamento, a repartição ou o desmembramento do valor da execução com o fim de modificar o regime de pagamento, seja por precatório, seja por requisição de pequeno valor.

Assim, o reclamante qualifica-se como
Litigante Serial
, uma vez que utilizou repetidamente o Poder Judiciário para pleitear múltiplas demandas que poderiam ter sido aglutinadas em um único processo, causando entraves e desgaste desnecessário à máquina judiciária.

Ressalte-se que a jurisprudência é no sentido de que o fracionamento de ações, como no caso em análise, configura verdadeiro abuso do direito de demandar, caracterizando conduta processual temerária e abusiva, a qual não pode ser amparada pelo Judiciário.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO NECESSÁRIA. ART. 55 DO CPC. FEITO NÃO JULGADO.
FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV
.
BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO
. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. CONCLUSÕES N.º 18 E 24/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS.
FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV
.
BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO
. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em ações que versam sobre verbas trabalhistas, sendo: (i) 031506-88.2023.8.11.0001 pagamento de FGTS, e; (ii) 1031505-06.2023.8.11.0001 pagamento de férias e terço de férias, em desfavor da recorrida.

2. Verificado que a parte Recorrente dividiu em 2 (duas) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independente de os pedidos serem diferentes, o contrato temporário é o mesmo.

Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8º da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (Grifei)

Importa ressaltar que o pleito recursal se limita a sustentar a regularidade do ajuizamento da demanda, sem, contudo, mencionar a possibilidade de conexão entre os processos, como alternativa à extinção sem resolução do mérito. Ademais, consoante exposto na petição inicial (ID 273549442 – p. 1), não houve qualquer tentativa administrativa de solicitação das verbas pleiteadas.

Logo, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, uma vez que evidente o abuso do direito de ação por parte do recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025